Tribunal: TJDFT
Processo: 0754182-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção de medida socioeducativa de internação e determinou sua continuidade, sob o fundamento de que não se aplicaria o critério cronológico para unificação de medidas quando estas fossem diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a medida socioeducativa de internação deve ser extinta em razão da unificação com outra medida anteriormente fixada ou se deve prevalecer a regra da aplicação da medida mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério cronológico para unificação de medidas socioeducativas não se aplica quando as medidas impostas são distintas, devendo prevalecer a mais gravosa, conforme previsto no art. 42, § 3o, da Lei n.o 12.594/2012.
4. A medida de internação foi imposta com base na gravidade do ato infracional e na necessidade de acompanhamento estatal mais rigoroso, visando a ressocialização do adolescente.
5. O acórdão que reformou a decisão anterior e substituiu a internação por medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade não implica a extinção automática da internação em outro processo, uma vez que as medidas não são idênticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.594/2012, arts. 42, § 3o, e 45.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 767.375/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.